Tribunal: TJSP
Processo: 2050120-08.2026.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Embargos visando à modificação do acórdão ou mero prequestionamento, sem indicação concreta de omissão e contradição intrínseca. Alegações inconsistentes. Os embargos de declaração, por seu turno, não se destinam a novo julgamento, mas a reparar defeitos do julgado, sequer, reitera-se, indicados precisamente. Mera retórica. Ademais,

Ementa:
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Embargos visando à modificação do acórdão ou mero prequestionamento, sem indicação concreta de omissão e contradição intrínseca. Alegações inconsistentes. Os embargos de declaração, por seu turno, não se destinam a novo julgamento, mas a reparar defeitos do julgado, sequer, reitera-se, indicados precisamente. Mera retórica. Ademais, prequestionamento regulado pelo art. 1.025 do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.